Tribunal: TCU
Processo: 027.419/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8972/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 027.419/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Baita Alves (XXX.890.716-XX); Maria Siqueira Queiroz de Carvalho (XXX.650.867-XX); Patricia da Silva Pereira Figueiredo (XXX.810.357-XX); Petterson Borges Machado (XXX.539.327-XX); Priscila Wandalsen Mendonca de Castro (XXX.423.857-XX); Rafael Alves de Santana (XXX.947.059-XX); Rafael de Oliveira Costa (XXX.222.297-XX); Sandra Santos de Oliveira (XXX.269.157-XX); Victor Justen da Silveira Machado (XXX.747.057-XX); Wilker Rodrigues Zamboni Pereira (XXX.938.226-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.